Tribunal: TJDFT
Processo: 0727383-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727383-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA, NORESA NOVO RIO ENERGIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, FENIX INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA AGRAVADO: ALESSANDRA ROCHA PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA, NORESA NOVO RIO ENERGIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, FENIX INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0709356-66.2024.8.07.0001, apresentado por ALESSANDRA ROCHA PINHEIRO. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas executadas e determinou o prosseguimento da execução, com a imediata realização de atos de constrição patrimonial, com o bloqueio via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 238203896): "Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por NORESA NOVO RIO ENERGIA E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, FÊNIX INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA e MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA em face de ALESSANDRA ROCHA PINHEIRO, com fundamento em excesso de execução. As Executadas alegam que a credora não realizou a individualização das notas fiscais devidas por cada uma das devedoras e que a sentença exequenda não reconheceu a existência de solidariedade entre elas. Sustentam que essa conduta infringe o art. 780, do Código de Processo Civil, pelo qual é necessário que a execução seja promovida apenas contra o devedor que constar do título executivo. Defendem que, não tendo a sentença exequenda fixado expressamente juros ou correção monetária, e tampouco indicado o termo inicial, os juros de mora devem ser contados a partir da data de citação, e que a Exequente calculou os juros de mora a partir da data do vencimento, o que não poderia ser admitido. Nesse contexto, indicam o valor devido por cada uma das Executadas separadamente, e pugnam pelo reconhecimento do excesso e pela condenação da Exequente ao pagamento de honorários incidentes sobre o valor que teria sido cobrado a maior (ID 236593060, ID 236593077 e ID 236593092). Ouvida, a Exequente afirma, preliminarmente, que é imprescindível que haja garantia do Juízo para a suspensão do cumprimento de sentença, o que não ocorreu. Aduz, ainda, preclusão da alegação de individualização do débito pela coisa julgada, tendo em vista que o contrato que deu origem à obrigação vinculou igualmente todas as Executadas, que integraram o polo passivo da fase de conhecimento. Logo, conclui que a responsabilidade pelo débito seria comum a todos os devedores, decorrendo da forma como a obrigação foi constituída, e que, eventual objeção, deveria ter sido oposta na fase cognitiva, nos termos do art. 508, do Código de Processo Civil. No mérito, entende que não houve excesso de execução, já que a sentença exequenda não distinguiu os valores devidos por cada Executada. No tocante aos juros de mora, afirma que a obrigação líquida e com termo certo de vencimento tem, como termo inicial de juros, a data de vencimento, independentemente de qualquer interpelação ou citação. Por fim, alega que a conduta das Executadas caracteriza litigância de má-fé (ID 238143592). É o relatório. Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifico que a sentença exequenda acolheu em parte os embargos monitórios “para excluir do débito original os valores constantes das Notas 55, 56 e 57. Com a apresentação de nova planilha, tenho como constituído o título executivo judicial na forma do art. 702, § 8o, do CPC, pelo valor apontado na inicial” (ID 209824794). Ao analisar detidamente o feito, noto que a demanda foi proposta pelo rito das monitórias, tendo por base contrato de prestação de serviços celebrado entre a Exequente e todas as Executadas, sem fazer distinção sobre qual empresa devedora seria beneficiada por qual serviço (ID 189755851). Nesse sentido, muito embora as Executadas afirmem que as notas fiscais indicam o valor do débito de cada devedora e que deve haver distinção na cobrança de cada uma delas, resta evidente que a sentença exequenda não separou o valor do débito, distribuindo-o proporcionalmente entre as Executadas. Isso acontece porque, diferentemente do que sustenta as Executadas, o título executivo da presente demanda é uma sentença (ID 209824794), e não as notas fiscais que discriminaram os serviços recebidos por cada uma das devedoras. Destarte, não há que se falar em ofensa ao art. 780, do Código de Processo Civil, tendo em vista que todas as Executadas constam do título executivo judicial, indistintamente. Ademais, é evidente a existência de grupo econômico formado entre elas, de modo que, prestados os serviços pela Exequente em benefício de todas, todas devem se responsabilizar pelo débito ora discutido. Por conseguinte, não há que se falar em excesso de execução. Por outro lado, quanto ao termo inicial dos juros de mora, observo que a sentença não trouxe data expressa sobre a matéria (ID 209824794). Todavia, essa ausência é irrelevante, uma vez que, conforme o art. 322, § 1o, do Código de Processo Civil, estão compreendidos no pedido principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Sobre o termo inicial de juros, ao se analisar o litígio, é forçoso inquirir se o caso se trata de responsabilidade contratual ou extracontratual, e se os valores devidos decorrem de danos materiais ou morais, pois, a depender do caso concreto, a resposta do ordenamento jurídico será específica. No caso em tela, como visto, o litígio versou sobre o descumprimento de contrato de prestação de serviços (ID 189755851), de forma que estamos diante de responsabilidade contratual, referente a obrigação líquida, e que versa sobre pagamento de danos materiais, quais sejam, aqueles decorrentes da falta de pagamento da remuneração devida à Exequente no prazo pactuado pelas partes. Sobre o assunto, o art. 397, do Código Civil, prevê que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Portanto, a razão está a Exequente, não sendo próprio dizer que os juros devem ser contados a partir da citação, pois o descumprimento do prazo de pagamento da credora já existia antes mesmo da propositura da demanda. Em arremate, não vislumbro a ocorrência de litigância de má-fé pelas Executadas, já que elas apenas deduziram discordância razoável com o método de apuração do montante do débito exequendo, não havendo que se falar em defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Ante o exposto, conheço do pedido e REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas Executadas (ID 236593060, ID 236593077 e ID 236593092). Sem honorários de sucumbência em favor do advogado da Exequente, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 408, do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”. Considerando que não houve o pagamento voluntário do débito exequendo, aplico às Executadas a multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), relativos à fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos à Secretaria para início dos atos de constrição patrimonial imediatamente, mediante consulta ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, conforme planilha de cálculo de ID 236376608. No mais, proceda-se de acordo com a decisão de ID 232040197. I." Foram opostos embargos de declaração (ID 239116299) pelo executado, os quais foram rejeitados (ID 239442114): “Trata-se de embargos de declaração opostos por NORESA NOVO RIO ENERGIA E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, FÊNIX INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA e MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA em face de ALESSANDRA ROCHA PINHEIRO, tendo por objeto a decisão de ID 238203896, que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas devedoras. As Embargantes alegam que existe omissão e contradição no pronunciamento judicial embargado, porque a decisão afirma que existe grupo econômico entre as devedoras, sem ter demonstrado os elementos fáticos e jurídicos que levaram a essa conclusão, sobretudo porque não houve dilação probatória para esse reconhecimento. Além disso, de acordo com a versão das Embargantes, a sentença de mérito não teria declarado a existência de solidariedade entre as devedoras, motivo pelo qual a decisão embargada, ao afirmar que todas devem responder indistintamente, teria incorrido em contradição com o título executivo judicial. Em adição, as Embargantes sustentam, ainda, que a decisão embargada teria se limitado a dizer que todas as devedoras constam do título executivo judicial, sem examinar se há, de fato, identificação específica da obrigação de cada empresa, visto que as notas fiscais juntadas aos autos apontariam os serviços prestados especificamente a cada uma. No entanto, a decisão não teria analisado os documentos, tratando o contrato como se houvesse obrigação solidária nele contida, o que não poderia ter sido feito. Por fim, as Embargantes entendem que a decisão embargada foi omissa quando estabeleceu juros e correção monetária desde o vencimento das notas fiscais, desconsiderando o fato de que o débito exequendo só teria se tornado líquido, certo e exigível com o trânsito em julgado da sentença. Por esse motivo, as Embargantes requerem o acolhimento de seus aclaratórios, e, caso mantida a decisão, sejam expressamente prequestionados diversos dispositivos legais e constitucionais para fins de eventual interposição de recurso (ID 239116299). A Embargada foi intimada (ID 239119502) e apresentou contrarrazões (ID 239217436). É o relatório. Fundamento e DECIDO. Recebo os embargos de declaração de ID 239116299, uma vez que são tempestivos, conforme estabelece o art. 1.023, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material, não se prestando a modificação do mérito da questão. Sobre a omissão, é importante destacar que o art. 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, já define em quais situações ela estará presente. De acordo com o referido dispositivo, haverá omissão quando a decisão não se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, bem como quando incorrer em conduta prevista no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, isto é, quando houver deficiência na fundamentação do ato judicial. Conforme dispõe o art. 489, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Já a contradição existe quando se verifica proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente implique a negação da outra. Portanto, a contradição que importa para fins de oposição de embargos de declaração é aquela em que o dispositivo não apresente a conclusão lógica do raciocínio exposto na fundamentação. No litígio sob exame, não verifico qualquer tipo de omissão ou de contradição que autorize a alteração da decisão embargada. No que tange à existência de grupo econômico, destaco que a decisão embargada expressamente consignou que “a demanda foi proposta pelo rito das monitórias, tendo por base contrato de prestação de serviços celebrado entre a Exequente e todas as Executadas, sem fazer distinção sobre qual empresa devedora seria beneficiada por qual serviço (ID 189755851)” (ID 238203896). Nesse contexto, o art. 2o, § 2o, da Consolidação das Leis do Trabalho, é o dispositivo legal que define o instituto do grupo econômico ao prever que, “sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas”. Na demanda sob apreciação, basta analisar o contrato que deu origem ao litígio para perceber que que as Embargadas possuem todas o mesmo endereço (SCIA, Quadra 12, Conjunto 01, Lote 18, Zona Industrial, Guará-DF); são representadas pelo mesmo sócio (Gabriel Severo Pereira Gomes); e possuem atividades empresariais análogas (serviços ambientais, limpeza urbana e gestão de resíduos). Sobre a solidariedade, o art. 265, do Código Civil, estabelece que “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”. Ao se analisar detidamente o contrato, percebe-se que, muitas vezes, os serviços a serem prestados pela Embargada ocorriam sem fazer distinção entre qual das devedoras seriam por eles beneficiados. Por exemplo, na cláusula segunda, item 7, há a previsão de execução se serviço de “artes finais para redes sociais integradas (Meta)” (ID 189755851). Em suma, do mero exame do contrato celebrado entre as partes, fica evidente a existência do grupo econômico e da solidariedade, como explanado na própria decisão embargada (ID 238203896), sem necessidade de qualquer dilação probatória e sem necessidade de previsão específica pela sentença (ID 209824794), a qual constituiu o título com base no contrato, por ser ele uma das provas escritas em que se fundamentou a propositura da ação monitória. Recordo às Embargantes que o juiz se vincula ao pedido contido na petição inicial, que que veiculou pleito “com base nos documentos que junta em anexo, (em que) fica comprovado o negócio entabulado entre as partes, inclusive com lançamento fiscal, a efetiva prestação do serviço e a dívida não cumprida das rés” (ID 189754327, fl. 07). Por conseguinte, não existe omissão ou contradição entre o contrato e a sentença proferida por este Juízo. No tocante à emissão de notas fiscais, a decisão embargada já registrou que “a sentença exequenda não separou o valor do débito, distribuindo-o proporcionalmente entre as Executadas”, pois “o título executivo da presente demanda é uma sentença (ID 209824794), e não as notas fiscais que discriminaram os serviços recebidos por cada uma das devedoras” (ID 238203896). Por fim, quanto à discussão sobre juros e correção monetária, a decisão embargada também foi clara ao reconhecer que o descumprimento do prazo de pagamento da credora já existia antes mesmo da dedução da lide perante o Poder Judiciário, de modo a incidir a regra do art. 397, do Código Civil, que prevê que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor” (ID 238203896). Logo, não há que se falar em juros a partir da citação, já que a obrigação ora analisada tem data de vencimento e já era exigível antes da propositura da demanda. Por consequência, eventual falha do Juízo no momento de apreciar os argumentos das Embargantes constantes se trata de error in judicando, e não de omissão ou de contradição. Até porque, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõe a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/08/2013). Destarte, o que se constata do exame dos embargos de declaração opostos pelas Embargantes é que elas buscam, em verdade, rediscutir o mérito da decisão embargada, diante do inconformismo com o resultado obtido, o que não é viável por meio da via processual escolhida. Diante de tais circunstâncias, a pretensão de reforma apresentada pelas Embargantes deve ser por elas veiculada em instrumento próprio e adequado para tanto, endereçado ao órgão constitucionalmente competente para o reexame da lide. Ante o exposto, por não existir ofensa ao art. 1.022, do Código de Processo Civil, quando o juízo ou tribunal aprecia, com clareza e objetividade, de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, REJEITO o pleito deduzido nos embargos de declaração de ID 239116299 e mantenho a decisão de ID 238203896 na forma como foi proferida. Remetam-se os autos à Secretaria para início dos atos de constrição patrimonial imediatamente, mediante consulta ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, conforme planilha de cálculo de ID 236376608. No mais, proceda-se de acordo com a decisão de ID 232040197. I.” Em suas razões, a parte agravante requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar o andamento do cumprimento de sentença na origem, em especial os atos de constrição patrimonial, até o julgamento final deste recurso. Argumenta ter a agravada iniciado a fase de cumprimento de sentença visando o recebimento de valores decorrentes de sentença proferida em ação monitória. Entretanto, o cumprimento foi manejado de forma única e indistinta contra as três empresas ora agravantes, imputando-lhes a integralidade do débito, sem individualização. Diante disso, as agravantes apresentaram individualmente, suas impugnações ao Cumprimento de Sentença, apontando os valores efetivamente devidos a cada uma delas, com base nas Notas Fiscais reconhecidas na fase de conhecimento. Sustentaram excesso de execução e ausência de solidariedade entre as partes, além de apontarem ilegalidade no termo inicial dos juros de mora aplicado pela exequente, que partiu da data de vencimento das notas fiscais e não da citação, como exigido em caso de título judicial constituído apenas com o trânsito em julgado da sentença. Argumentam que a execução deve se ater estritamente aos contornos definidos pela sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC. A sentença exequenda, ao constituir o título executivo, não declarou a existência de solidariedade entre as agravantes. O reconhecimento de um "grupo econômico" e a imposição de uma responsabilidade solidária, pela primeira vez, na fase de cumprimento de sentença, representa uma indevida ampliação do título executivo. Alega não haver presunção da solidariedade, pois ela resulta da lei ou da vontade das partes, nos termos do art. 265 do Código Civil. Aduz a tese da necessidade de individualização da cobrança, conforme o disposto no art. 780 do Código de Processo Civil. Assevera não haver menção na sentença sobre solidariedade entre as empresas executadas. A exequente, porém, deu início à fase de cumprimento de forma globalizada, atribuindo a cada executada a responsabilidade por todo o valor da condenação. Argumenta em se tratando de obrigação ilíquida, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação, conforme o art. 405 do Código Civil. A obrigação tornou-se líquida e certa apenas com a prolação da sentença exequenda, pois a própria sentença excluiu do débito original os valores de três notas fiscais, demonstrando que o quantum debeatur era controverso e dependia de apuração judicial. Assim, pede a reforma da decisão agravada para fixar a data da citação como o termo inicial para a incidência dos juros de mora. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, até o julgamento final do agravo. No mérito, seja reconhecido o excesso de execução. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 73699336). Outrossim, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC), bem como aqueles apresentados depois da interposição do recurso pela parte agravante. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proposto pela parte agravada em face da agravante, no valor postulado de R$ 23.667,23 (ID 231396586). Os agravantes defendem a individualização da responsabilidade dos executados, devendo ser observado o valor das notas promissórias devidas por cada um. De acordo com a inicial dos autos de origem, a autora narrou ter prestado serviços às requeridas, que formam um grupo empresarial e prestam serviço ao GDF, tendo sido firmado entre as partes, inclusive, um contrato de prestação de serviços, o qual assegurava à autora uma remuneração mensal fixa de cada uma das empresas requeridas, até 15 (quinze) de fevereiro de 2024. A autora pediu o provimento da demanda, para ser determinado o imediato pagamento total da dívida. (ID 189754327). A parte requerida, ora agravante, apresentou embargos ao pedido monitório, alegando excesso decorrente da cobrança de serviços não entregues e pediu a declaração de inexistência da dívida. A sentença exequenda julgou procedentes os pedidos dos autores “ACOLHO os embargos em parte para excluir do débito original os valores constantes das Notas 55, 56 e 57. Com a apresentação de nova planilha, tenho como constituído o título executivo judicial na forma do art. 702, §8o, do CPC, pelo valor apontado na inicial. Com o pedido, proceda-se à intimação da embargante para que promova o pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa de 10% sobre o valor total do débito, além de honorários no mesmo percentual. Dois terços das custas e honorários no percentual de 10% do valor devido, pelo embargante. O restante das custas e honorários no percentual de 10% do valor abatido, pela embargada.“ (ID 209824794). Nesse diapasão, percebe-se que os exequentes não diferenciaram os pedidos formulados entre os réus, buscando a prestação jurisdicional para recebimento da dívida decorrente da prestação de serviços à parte requerida. Consequentemente, a sentença exequenda não apontou expressamente a responsabilidade de cada executado, mesmo sem mencionar solidariedade, conforme bem destacado pela decisão agravada: “Ao analisar detidamente o feito, noto que a demanda foi proposta pelo rito das monitórias, tendo por base contrato de prestação de serviços celebrado entre a Exequente e todas as Executadas, sem fazer distinção sobre qual empresa devedora seria beneficiada por qual serviço (ID 189755851). Nesse sentido, muito embora as Executadas afirmem que as notas fiscais indicam o valor do débito de cada devedora e que deve haver distinção na cobrança de cada uma delas, resta evidente que a sentença exequenda não separou o valor do débito, distribuindo-o proporcionalmente entre as Executadas. Isso acontece porque, diferentemente do que sustenta as Executadas, o título executivo da presente demanda é uma sentença (ID 209824794), e não as notas fiscais que discriminaram os serviços recebidos por cada uma das devedoras. Destarte, não há que se falar em ofensa ao art. 780, do Código de Processo Civil, tendo em vista que todas as Executadas constam do título executivo judicial, indistintamente. Ademais, é evidente a existência de grupo econômico formado entre elas, de modo que, prestados os serviços pela Exequente em benefício de todas, todas devem se responsabilizar pelo débito ora discutido. Por conseguinte, não há que se falar em excesso de execução.” Tal decisão, transitada em julgado em 25/03/2023, não comporta mais modificação, pois acobertada pela coisa julgada. A execução de título judicial deve observar os estritos limites da coisa julgada, porquanto, nos termos do art. 503 do CPC, a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado desta Corte: “(...) O cumprimento de sentença deve obedecer aos limites da condenação, mostrando-se inviável a rediscussão de questões decididas pela sentença com trânsito em julgado. 2. A fase de liquidação de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". (...)”. (07419732420208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 21/1/2021) - g.n. Como a fase de cumprimento deve ser realizada na estreita medida do que foi decidido na sentença, extrapola os limites da coisa julgada a determinação de individualização do débito entre os réus. Por fim, a parte exequente pugna pela fixação da data da citação como o termo inicial para a incidência dos juros de mora. O termo inicial para incidência dos juros de mora se dá quando há liquidez da obrigação. Sendo líquida a obrigação, os juros de mora incidem a partir do seu vencimento, nos exatos termos do art. 397, caput, do Código de Civil de 2002. Nesse sentido: “(...) 1. Nas obrigações positivas, líquidas e com termo certo de vencimento, os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada uma das parcelas da dívida, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal. (...)” (20150110864069APC, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJE: 13/2/2017). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. NOTAS FISCAIS. INDICAÇÃO DAS MERCADORIAS ENTREGUES E VALOR TOTAL. COMPROVANTE DE ENTREGA ASSINADO PELO RECEBEDOR. MORA EX RE. ART. 397 DO CC. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO TAXA MÉDIA DE JUROS DIVULGADA PELO BACEN. (...)2. Tratando-se de obrigação positiva e líquida, com termo certo de vencimento, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do vencimento - hipótese de mora ex re (CC 397); todavia, estipulado o pagamento em parcelas, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada parcela devida. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo”. (07093825120218070007, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 27/7/2022.) Portanto, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada parcela da dívida, correspondente à cada uma das notas fiscais apresentadas. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de julho de 2025 17:19:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador